Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0708094-26.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO DO BRASIL S.A Agravado: CARLOS SERGIO DA SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão de saneamento do Processo n. 0738690-24.2019.8.07.0001, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de prescrição e atribuiu ao Agravante a responsabilidade de adiantar os honorários periciais, nos seguintes termos (Id. 59726640 dos autos de origem): “Passo ao saneamento do feito. Inicialmente, aprecio as preliminares suscitadas na contestação. Resta prejudicada a análise da impugnação à gratuidade de justiça, considerando-se que a parte autora promoveu o recolhimento das custas de ingresso (ID 55533611), após o indeferimento do benefício, rejeito a impugnação. No tocante a preliminar de impugnação ao valor da causa, nada a prover uma vez que está dentro do estabelecido pelo art. 292, I do CPC, “na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação”, portanto rejeito-a. Quanto a invalidade do demonstrativo contábil, rejeito-a, uma vez que teve a oportunidade de se manifestar quanto ao documento em sede de contestação, e tais valores serão objeto de perícia, tal como pedido pela parte ré (ID 57534309 p.7). Conforme entendimento jurisprudencial ao qual me filio, uma vez constatado que o intento da parte autora se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao banco réu, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Não reconheço, no caso, a existência de litisconsórcio passivo com a União ou a Caixa Econômica Federal, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do autor no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa. Nesse sentido, não merecem prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. A prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da parte autora, igualmente, não encontra amparo. É tranquilo na jurisprudência que a prescrição para a cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos. O autor, como ele mesmo diz, não cobra diferenças de correção monetária e de juros propriamente ditos, mas sim uma indenização com base naquilo que não lhe fora pago quando sacou os valores. Em qualquer caso, todavia, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito do autor, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária. Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Quanto à produção de provas, constata-se que a parte autora apresentou planilhas de cálculos e indicou o valor que entende devido pela diferença na atualização dos valores depositados do PASEP. Por seu turno, o réu impugna a alegação de existência de equívoco na atualização dos valores, e requer a realização de perícia (ID 57534309 p.7). Dessa forma, necessária a realização de prova pericial contábil para elucidar os cálculos apresentados pela parte autora, cabendo ao réu arcar com os honorários periciais. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Nas razões recursais, argumenta ser aplicável, por analogia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei 8.036/90, que prevê a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no REsp no 1.205.277/PB, processado sob o rito dos recursos repetitivos, de ser aplicável a prescrição quinquenal às ações movidas contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP. Sustenta que o termo inicial é a data do último depósito, conforme reconhecido no AgRg no Ag n° 848.861/SP, da 2a Turma da Corte Superior de Justiça. Defende a ilegitimidade passiva do banco, por ser mero executor que operacionaliza as regras de remuneração definidas pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95. Aduz a aplicabilidade do entendimento esposado na Súmula no 77 do STJ, segundo o qual, “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”. Sustenta ser a União parte legítima para compor o polo passivo da relação processual, restando evidente a competência da Justiça Federal. Assevera que a relação jurídica firmada entre as partes não é regida pelo estatuto consumerista, pois o Banco do Brasil S.A presta serviço ao gestor do Fundo PASEP, mediante remuneração, e não aos cotistas. Pontua, ainda, a impossibilidade de inverter o ônus da prova, uma vez que não há verossimilhança nem a parte é hipossuficiente. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 15486298). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em questão, é evidente a ausência de probabilidade de dano grave ou de difícil reparação na manutenção de decisão saneadora, que tão somente rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e afasta a prescrição, sem impor qualquer gravame ao Agravante. Por fim, a designação de perícia, para apuração dos valores devidos, decorreu de pedido do próprio Agravante (Id. 57534309 dos autos de origem). O Código de Processo Civil, em seu artigo 95, atribuiu a parte que requereu a prova pericial a obrigação de adiantar a remuneração do perito. Não houve inversão do ônus da prova na r. decisão, uma vez que se limitou apenas a imputar ao Executado, ora Agravante, a obrigação de pagar os honorários periciais. Assim, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora